Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1004261-73.2021.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA.
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não foram apreciados fatos supervenientes ao cumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar fatos supervenientes supostamente relacionados ao título executivo judicial já quitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, especialmente ao afirmar que a execução foi corretamente extinta com base na quitação da obrigação, respeitando os limites da coisa julgada.
A insurgência da embargante, baseada em alegações sobre fatos supervenientes não abrangidos pelo título judicial, foi devidamente rejeitada sob o fundamento de que sua análise demanda ação autônoma, sendo incabível sua apreciação nos autos do cumprimento de sentença já extinto.
A discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos declaratórios, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A execução deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo incabível sua ampliação para alcançar fatos supervenientes não contemplados no título executivo judicial.
A ausência de omissão no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração com efeitos modificativos.
A via adequada para discutir fatos supervenientes à quitação da obrigação é a ação autônoma, e não o prosseguimento da execução extinta.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI no 1407001-07.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004261-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1004261-73.2021.8.11.0001.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA
.

Embargado:
BANCO DO BRASIL S.A
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não foram apreciados fatos supervenientes ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar fatos supervenientes supostamente relacionados ao título executivo judicial já quitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, especialmente ao afirmar que a execução foi corretamente extinta com base na quitação da obrigação, respeitando os limites da coisa julgada.

A insurgência da embargante, baseada em alegações sobre fatos supervenientes não abrangidos pelo título judicial, foi devidamente rejeitada sob o fundamento de que sua análise demanda ação autônoma, sendo incabível sua apreciação nos autos do cumprimento de sentença já extinto.

A discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos declaratórios, constituindo mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A execução deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo incabível sua ampliação para alcançar fatos supervenientes não contemplados no título executivo judicial.

A ausência de omissão no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

A via adequada para discutir fatos supervenientes à quitação da obrigação é a ação autônoma, e não o prosseguimento da execução extinta.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI no 1407001-07.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. FATOS SUPERVENIENTES NÃO ABRANGIDOS PELO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1o, do CPC, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da agravante, mantendo a extinção da execução em razão da quitação integral da obrigação reconhecida nos autos de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução com fundamento em fatos supervenientes não abrangidos pelo título executivo judicial, após o reconhecimento da quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática manteve a sentença de extinção da execução com base na quitação da obrigação, respeitando os limites da coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

A insurgência da agravante pretende rediscutir fatos supervenientes ao trânsito em julgado, o que exige nova ação autônoma, não sendo cabível o prosseguimento da execução já extinta.

Não há nos autos demonstração de que os supostos descontos posteriores estejam abrangidos pelo título executivo judicial, inexistindo fundamento para o prosseguimento da execução.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a execução deve se limitar ao que foi decidido no título exequendo, sendo vedada sua ampliação por meio de fatos supervenientes não liquidados judicialmente.

Diante da inexistência de fundamentos novos e da reiteração de alegações já rejeitadas, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, caso o julgamento seja unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, caso o julgamento ocorra por unanimidade.

Tese de julgamento:

O prosseguimento da execução deve observar os limites objetivos da coisa julgada, sendo incabível sua extensão a fatos supervenientes não abrangidos pelo título judicial, que devem ser discutidos em ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, AI no 1407001-07.2024.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3a Câmara Cível, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025